Tribunal: TJES
Processo: 0005546-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005546-63.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO MIGUEL NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005546-63.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELO MIGUEL NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ARTIGO
157, §2º, INCISOS II E VII, E §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE DA
S CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA.

2
.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3.
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. 4.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO d
o ministério público
. Valor adequado e proporcional
.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade e circunstâncias do crime. Necessário proceder ao decote das consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
2
. Ausente fundamentação que justifique o emprego de fração diversa, de rigor a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante. Precedentes do STJ.
3
.

De rigor a manutenção do regime inicial fechado,

nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime menos gravoso, considerando o
quantum
de pena empregado.
4
. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima. Destarte, mantida a condenação a título de indenização às vítimas, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005546-63.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELO MIGUEL NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÂNGELO MIGUEL NASCIMENTO GONÇALVES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de julho de 2022, no interior de transporte público, o denunciado, juntamente a um menor de idade a outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, 3 (três) aparelhos celulares pertencentes às vítimas Marcela Bianca Baia Benjamin, Vinícius Gusmão de Almeida, Cephas Alcântara Ramos, Rafael Torquato Tavares e Kátia Lucas Medeiros.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) emprego da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante; (III) fixação de regime inicial menos gravoso; (IV) afastar condenação por danos morais; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

No que tange à
culpabilidade
, esta é evidenciada pelo grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes e com emprego de arma branca. Nestes termos, gize-se que ‘sendo duas as qualificadoras do crime de roubo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a aplicação de uma para exasperar a pena-base e da outra para qualificar o tipo penal’, não havendo configuração de bis in idem;
[...]
as
circunstâncias
foram prejudiciais, tendo em vista que o crime em questão fora praticado
dentro de ônibus coletivo, onde haviam diversas pessoas, bem como ante a agressividade dos agentes, que chegaram a colocar a faca nos pescoços das vítimas e ameaçar o motorista de morte, caso não parasse no local indicado pelos criminosos, objetivando que pudessem se evadir;
as
consequências do crime
foram graves, considerando o elevado prejuízo das vítimas, conforme relatos prestados em audiência de instrução e julgamento, eis que não conseguiram reaver os bens subtraídos que, somados, alcançam o importe de cerca de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de, diante da pluralidade de majorantes no crime de roubo, valorar uma delas na primeira fase da dosimetria. Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE, EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o cometimento do crime de roubo no interior de transporte público coletivo evidencia a maior periculosidade da conduta, haja vista a grande circulação de pessoas. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. [...] (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Já em relação às consequências do crime, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação das consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) adotado pelo STJ e já empregado na sentença,
fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesta fase, insurgiu-se a defesa em relação a fração de 1/5 (um quinto) empregada pela douta Magistrada, requerendo o reconhecimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, em consonância com entendimento do STJ, o que verifico merecer acolhida.

Desta forma, reconhecidas as duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da vedação prevista pela Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Tendo em vista a incidência do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), mantenho a fração de 1⁄4 (um quarto) utilizada na sentença,
fixando a reprimenda definitivamente em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial
FECHADO
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime menos gravoso, considerando o
quantum
de pena empregado.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Pugnou o recorrente, em seguida, pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago a cada vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado às vítimas, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base imposta ao réu e empregar fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.